Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DE CONDUTAS DESCRITA NA DENÚNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de perseguição, também conhecido como assédio por intrusão ou stalking (art. 147-A do CP) consiste no assédio pessoal, caracterizado por contatos forçados e indesejados entre o agente e a vítima, de modo repetitivo e idôneo, a prejudicar a privacidade, a vida cotidiana e a autodeterminação da pessoa ofendida.
2. Não havendo a denúncia narrado que o acusado agiu de modo repetitivo, mas descrevendo que os fatos aconteceram em um mesmo contexto, em um único dia, por volta do mesmo horário, mantém-se a decisão que rejeitou a denúncia em relação ao crime de perseguição.
3. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, como ocorreu no caso.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.